Tribunal: TJMT
Processo: 1013379-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013379-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVANTE), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DE MORAIS GAWSKI - CPF: 993.366.341-00 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), ELIZABETH PETRIZ DOS SANTOS - CPF: 081.589.177-63 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA TONHA - CPF: 009.256.261-20 (ADVOGADO), LUCAS MENESES SILVA - CPF: 047.894.501-98 (ADVOGADO), MARILIA ARAGUAIA DE CASTRO SA LIMA - CPF: 037.037.181-02 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), DENAINE DE ASSIS FONTOLAN - CPF: 308.558.898-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -

CONTRATO DE ADESÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO” – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – BEM LOCALIZADO E REGISTRADO NA CIDADE DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – HIPOSSUFICIÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – VEDAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DOS SÓCIOS – AFASTAMENTO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO CIVIL, A FIM DE APURAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE – ABUSO DE DIREITO E/OU ILÍCITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Embora concisa, não padece de fundamentação a decisão, quando apontados os motivos que deram ensejo ao afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” dos sócios da empresa Agravada, bem como à declaração de competência do Juízo “a quo”, em detrimento da Cláusula de Arbitragem.

Em se tratando de questão que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e verificando-se a sua hipossuficiência, mormente quanto o objeto do contrato de adesão (imóvel – lote) localiza-se e está registrado no Cartório de Imóveis do domicílio do consumidor, impõe-se reconhecer a viabilidade da declaração de competência no mesmo local, ressaltando-se que a própria distribuição do feito em tal domicílio já acarreta o entendimento de que houve discordância quanto ao juízo arbitral, o qual procedeu-se de forma compulsória.

À luz do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se viável a permanência dos sócios da Requerida no polo passivo da ação, haja vista que foi proposto inquérito civil, havendo indícios de abuso de direito e/ou ilícitos, os quais serão apurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVANDRO MOREIRA AMORIM e JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização n.. 11771-92.2014.811.0004 – Código n. 192119, proposta por
CARLOS HENRIQUE DE MORAES GAWSKI,
em desfavor de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS,
dentre outras deliberações,
MANTEVE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO”
para processar e julgar o feito e
AFASTOU
a preliminar de ilegitimidade passiva dos Requeridos.

Em síntese, os Agravantes defendem a flagrante ilegitimidade passiva, alegando que “(...) É notório pelos operadores do direito de que qualquer ação deve ter como requisito a legitimação da parte requerida, a qual, em feitos da natureza do que ora se discute, deve ser aquele que possui liame obrigacional com quem pleiteia o direito, em resumo, quem efetivamente realizou a venda do bem”. (ID. Num. 14472475 – pág. 3)

Afirmam que fazendo “(...) uma análise nos documentos que constam no processo, facilmente será constatado que não se pode dizer que há responsabilidade dos agravantes no caso em tela, pois não há qualquer fato jurídico que os obrigue a responder pelos reflexos do pedido de rescisão feito pelo agravado”. (ID. Num. 14472475 – pág. 3)

Apontam que não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, motivo pelo qual, à luz do artigo 50 do Código Civil, os representantes não podem ser responsabilizados pela venda realizada pela empresa.

Destacam que “(...) o novo Código de Processo Civil, inovou o procedimento para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo incidente próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 133 a 137 da indigitada norma”. (ID. Num. 14472475 – pág. 5)

Argumentam que não há qualquer indício de abuso ou dano ao autor que possa dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica, devendo os Agravantes serem excluídos da demanda.

Alegam que a decisão deve ser cassada, eis que “(...) sequer houve fundamentação acerca de quais razões e normas influíram no livre convencimento do MM. Juiz quanto à manutenção dos agravantes no polo passivo da lide, pois apenas indicou que a responsabilidade seria aferida na sentença, embora não haja no pedido inicial qualquer pedido de desconsideração de personalidade jurídica”. (ID. Num. 14472475 – pág. 6)

Defendem a validade da cláusula de arbitragem, que estabelece a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia-GO, para a resolução de todas e quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

Asseveram que deve ser respeitado o princípio da autonomia da vontade, respeitando-se o que as partes livremente estipularem (liberdade de contratar, escolher e fixar o conteúdo do contrato).

Requerem o provimento para que seja cassada ou reformada a decisão, haja vista a flagrante ilegitimidade dos Agravantes, bem como o reconhecimento da validade da cláusula compromissária, que estabeleceu a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia-GO, para a resolução de todas e quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Descabida a tese de ausência de fundamentação da decisão, uma vez que, embora concisa, estabeleceu critérios de ordem lógica e processual, não deixando de apontar os motivos tanto para reconhecer a competência do Juízo “a quo”, quanto para determinar a continuidade do processo em relação aos Agravantes, deixando claro que, após a instrução, será analisada a questão referente a legitimidade passiva “ad causam”.

Dispôs a decisão que:

“DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

11. o art. 51, VII, CDC, assim dispõe acerca da cláusula de arbitragem:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem (...)”

12. No entanto, inexiste vedação à previsão de cláusula arbitral nas relações de consumo, não sendo admitida, por outro lado, a sua imposição sem que seja facultado ao consumidor a sua aceitação. Vale dizer, é necessário aferir a concordância do contratante quanto à cláusula de arbitragem, bem assim as suas próprias características pessoais.

13. No caso concreto verifica-se a vulnerabilidade da parte Autora na relação de consumo estabelecida com a parte Ré, bem como da forma impositiva como a cláusula compromissária foi introduzida no contrato (cláusula 26, fl. 39), notadamente por que referida cláusula não foi instituída por iniciativa da consumidora e por não ter havido a sua concordância efetiva quanto ao mencionado dispositivo contratual, tendo ocorrido, ao revés, o seu inconformismo, fato que fica evidente com a propositura da presente ação no judiciário, configurando, por conseguinte, a renúncia tácita da já descrita cláusula.

14. É certo, aliás, que não basta a aceitação realizada no momento da assinatura do contrato de adesão para validar a cláusula compromissória.

(...)

16. pelo que foi dito, levando em consideração as circunstâncias do caso em análise, bem como o que dispõe o art. 51, VII, CDC e o art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.307/96, REJEITO a preliminar e MANTENHO a competência deste juízo para processar e julgar o feito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

17. A preliminar de ilegitimidade passiva dos Requeridos se confunde com o mérito da demanda, pois, em última análise, tem por objeto aferir a responsabilidade dos requeridos e o consequente dever de indenizar, o que será devidamente perquirido por ocasião da sentença, razão pela qual AFASTO a preliminar”. (ID. Num. 14472499)

Assim, não há falar em ausência de fundamentação, sendo viável apenas discordar do “decisum”, o que ocorreu, com a interposição deste agravo, cabendo ao julgador verificar o acerto ou não da decisão, por ocasião da apreciação do mérito.

Com esses apontamentos, REJEITO a preliminar de ausência de fundamentação.

É como voto.

V O T O -

M É R I T O

Direto ao ponto, consiste o objeto deste agravo em analisar e dirimir acerca da pertinência ou não da decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização n.. 11771-92.2014.811.0004 – Código n. 192119, proposta por
CARLOS HENRIQUE DE MORAES GAWSKI
em desfavor de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS,
dentre outras deliberações,
MANTEVE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO”
para processar e julgar o feito e
AFASTOU
a preliminar de ilegitimidade passiva dos Requeridos.

Pois bem.

Acerca da competência do Juízo “a quo”, tenho que não merece reparos a decisão, eis que o contrato firmado se trata de contrato de adesão, cabendo ressaltar que incide o Código de Defesa do Consumidor, pois se pactuou acerca de aquisição de imóvel (Lote – localizado no Loteamento Residencial São Conrado, no perímetro urbano da cidade de Barra do Garças, com Registro no Cartório de Imóveis de Barra do Garças, cidade, aliás, onde reside o agravado) entre o Agravado, como comprador e ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, como vendedor.

Portanto, efetivamente, não há o menor sentido em fazer valer a cláusula de arbitragem, que estabeleceu a cidade de Goiânia para discussão acerca do contrato firmado, eis que tal cláusula constitui obstáculo à defesa da parte consumidora – hipossuficiente.

Caracteriza, assim, a utilização compulsória de arbitragem, o que é vedado, em razão da ausência de concordância com tal cláusula por parte do consumidor, tanto que ingressou com a ação no seu domicílio, o que é totalmente plausível, ante a hipossuficiência já mencionada, frisando-se novamente que o lote se encontra na cidade de domicílio do Agravado (Barra do Garças/MT) e o registro do imóvel também foi feito na Comarca de Barra do Garças.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA ARBITRAGEM COMPULSÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VII, DO CPC). RECURSO PROVIDO.

1. O art. 51, VII, do CDC obsta seja instituído, de forma prévia e compulsória, cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão, submetido ao regime jurídico instituído pelo CDC - e.g., o contrato de compra e venda de imóvel, unidade imobiliária autônoma celebrado frente à incorporadora. 2. A despeito da vedação à cláusula arbitral, é possível, em momento posterior à contratação, quando surgir o litígio, possa ser instaurado o procedimento arbitral mediante contemporânea aquiescência do consumidor. Todavia, resta consolidado junto ao STJ o entendimento de que na hipótese do consumidor "promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória". (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018). 3. Recurso provido para anular a r. sentença proferida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.116687-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019)

Com tais apontamentos, a meu viso, mostra-se escorreita a decisão que declarou como competente o Juízo “a quo”.

No que diz respeito ao não acatamento da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” dos Agravantes, melhor sorte não lhes socorre, pois a discussão meritória da ação concerne em alegação de abusividade contratual, com a abertura, inclusive, de Inquérito Civil, caracterizando eventual abuso da personalidade jurídica da Requerida,
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA,
em face não só ao Agravante, bem como a outros adquirentes/consumidores, mostrando-se, portanto, cabível que os Agravantes, como sócios, figurem no polo passivo da demanda, à luz do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada a responsabilidade dos sócios no curso da ação. Vejamos:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”.

Desse modo, conclui-se pelo desprovimento do agravo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020